Tribunal: TJDFT
Processo: 0009206-49.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009206-49.2017.8.07.0009 RECORRENTE: BYANCA CURCINO PARANAGUÁ RECORRIDO: FABIANA DE OLIVEIRA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. USUCAPIÃO DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE. AJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO DERIVADA DE PROPRIEDADE. REQUISITOS. DISTINÇÃO. 1. Pode-se buscar propriedade de bem pela via originária (usucapião) ou derivada (adjudicação compulsória): a via adotada depende do atendimento dos respectivos pressupostos, que são distintos. 2. Na hipótese em discussão, atendidos os requisitos pela autora para aquisição originária (usucapião) na respectiva ação de usucapião. Além de não se poder falar em dar preferência para a aquisição derivada (adjudicação compulsória), é discutível a regularidade integral da cadeia sucessória apresentada nos autos. Logo, não se pode extinguir o processo para exigir o ajuizamento de ação de adjudicação compulsória controversa se já foram atendidos os requisitos da usucapião, tampouco de exigir a anulação prévia de título anterior, pois usucapião já é modo originário de aquisição contra todo proprietário antecedente. 3. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 18 do CPC, defendendo a ilegitimidade ativa da recorrida; c) artigos 1.240 e 1.245, ambos do Código Civil, sob o argumento de que houve violação ao seu direito de propriedade ao ser reconhecida a usucapião. Aduz que não é possível o exercício de oposição sobre determinada ocupação pelo novo adquirente em período anterior à aquisição por escritura pública. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação aos artigos 1.240 e 1.245, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010